Tribunal: STF
Processo: Rcl 42820
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 19.8.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Processo n. 0001609-28.2017.5.14.0092, pelo qual se teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF:
    “TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O CONTRATO DE TRABALHO FOI REGIDO PELA CLT. INTELIGÊNCIA DA OJ N. 138 DA SBDII DO TST. Consoante jurisprudência pacífica do TST, uniformizada pela SBDI-1, mediante a edição da Orientação Jurisprudencial n. 138, ainda que haja transmudação do regime jurídico de celetista para o estatutário, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo servidor contratado sob o regime celetista, sendo tal competência restrita ao período em que o pacto laboral foi regido pela CLT. "In casu", a pretensão do autor refere-se ao período em que o contrato era regido pela CLT. Dessa forma, é competente esta Especializada” (doc. 13).
    2. A reclamante narra ser ré na Reclamação Trabalhista n. 0001609-28.2017.5.14.0092, ajuizada por Altair Lima de Jesus com o objetivo de obter a “condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifenil tricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias” (fl. 2).
    Afirma que o entendimento do “Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (...) claramente viola a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395/DF, [pois] o v. acórdão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90)” (fl. 10, doc. 1).
    Assevera que este Supremo Tribunal Federal afastou “qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que outorgue à Justiça do Trabalho a competência para ‘causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores’” e que essa “é justamente a hipótese dos autos do processo de onde emanou a decisão reclamada, que retrata uma reclamação trabalhista promovida por servidor público estatutário contra fundação pública federal, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na entidade pública” (fls. 13-14). 
    Informa que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, “em decisão publicada no dia 18/02/2020, analisou de forma acurada a questão da incompetência da Justiça do Trabalho de Rondônia para julgamento de demandas nas quais os servidores públicos pleiteiam indenizações por exposição ao pesticida DDT em face da FUNASA, tendo decidido pela competência da Justiça Federal” (fl. 14).
    Requer medida liminar para “suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (fl. 28).
    No mérito, pede seja cassada a decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0001609-28.2017.5.14.0092, remetendo-se os autos à justiça comum federal.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide versando sobre a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a Administração Pública. A reclamante alega descumprida a decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    Na decisão de deferimento da medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim asseverou:
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘(...) apreciação (...) de causas que (...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’” (DJ 4.2.2005).
    O vínculo jurídico estabelecido entre servidores estatutários e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na justiça trabalhista.
    5. Em 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 5.381/AM, Relator o Ministro Ayres Britto, na qual se examinava ação civil pública ajuizada na Justiça do Trabalho com o objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo determinado, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental prejudicado” (DJ 8.8.2008).
    Confira-se, ainda, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI n. 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI n. 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum” (Rcl n. 4.069-MC-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2011).
    Assim também, por exemplo: Rcl n. 8.481, de minha relatoria, DJe 4.8.2009; Rcl n. 8.501/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 8.514/PI, de minha relatoria, DJe 3.8.2009; Rcl n. 4.912/GO, de minha relatoria, DJe 15.10.2008; Rcl n. 4.974/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 10.2.2009; Rcl n. 6.994/ES, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 9.2.2009; Rcl n. 4.371/TO, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 30.1.2009; Rcl n. 6.159/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 19.11.2008; Rcl n. 5.255/GO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.793/AM, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.229/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 18.11.2008; Rcl n. 4.824/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 6.018/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 18.11.2008; Rcl n. 5.184/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.11.2008; Rcl n. 5.297/PA, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 29.10.2008; Rcl n. 6.410/PA, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.10.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.002/MT, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17.9.2008; Rcl n. 4.940/GO, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.9.2008; Rcl n. 6.536/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 15.9.2008; Rcl n. 6.424/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 9.9.2008; Rcl n. 5.235/GO, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.9.2008; Rcl n. 6.321/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2008.
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.
    6. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001609-28.2017.5.14.0092 e determino a remessa dos autos à justiça comum federal para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora